Tribunal: STF
Processo: RHC 64535
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DENEGATORIO DE 'HABEAS CORPUS'.
CONHECIMENTO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS
EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 579), UMA VEZ QUE, ATENDIDO O
PRAZO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE
ENCONTRA CARACTERIZADA A ARGUIDA INSUBSISTENCIA DAS RAZOES QUE
LEVARAM O JUIZ A CONSIDERAR NECESSARIA A CUSTODIA DOS PACIENTES.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.